Tribunal: TJDFT
Processo: 0701449-06.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. AUSENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO
1. Ausente omissão, vez que a fundamentação do acordão se mostrou clara e coerente. Assim, afasta-se a alegação de vicio no julgado
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido.
3. De acordo com a orientação dominante da jurisprudência do STF e do STJ, o art. 1.025 do CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
4. Embargos declaratórios não providos.